Tribunal: TJPA
Processo: 0008095-11.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 C/C ARTIGO 226, II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM DECORRÃNCIA DA AUSÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÃTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel o acolhimento da tese de ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, pois a vÃtima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatÃ3rio a prÃ¡tica de ato libidinoso subsumindo-se a conduta ao crime de estupro. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vÃtima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatÃ3rio suficientemente hÃ¡bil a fundamentar o decreto condenatÃ3rio. 3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, nÃ£o somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, nÃ£o raramente, essas agressÃμes podem nÃ£o deixar vestÃgios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL Nº 0008095-11.2014.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOÃO JOSINO DE SOUSA
REPRESENTANTE: DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE- DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 C/C ARTIGO 226, II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso subsumindo-se a conduta ao crime de estupro.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO JOSINO DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Publica, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a pena de 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do artigo 213 c/c artigo 226, II, c/c artigo 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 06/06/2014, por volta das 03h da manha sentiu um peso sobre si, inclusive em suas partes intimas e percebeu que neste momento, seu pai a abusava, tendo este introduzido o pênis em sua vagina. Durante o ato, a vitima teria se mexido, fazendo com que o agressor saísse de cima desta, que se levantou e foi para o banheiro, quando viu que estava suja de esperma. Nesta ocasião teria confrontado seu genitor, que fingiu dormir e depois pediu que esta não contasse nada para sua avó para que esta não chamasse a policia.

Consta ainda da denuncia, que a vítima fora abusada em outras ocasiões enquanto dormia, pois por diversas vezes teria acordado com sua roupa abaixada e suja de esperma.

Em suas razões recursais, às fls. 168/185, requer a Defesa a absolvição com fundamento no artigo 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em Contrarrazões, às fls. 186/196, a Defesa requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis, representado pelo Procurador de Justiça, Sérgio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 202/205).

É o relatório.

Autos revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Alega a Defesa que não há provas para a condenação, e que há contradições entre as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, bem como o laudo pericial.

O pleito não merece procedência.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas nos autos, a materialidade através do Laudo de Exame de Exame Sexológico Forense (fls.37/38), que atestou a existência de vestígios de conjunção carnal antigos, e pelo Laudo de Constatação Técnica em Objeto, o qual atestou postitivo para líquido espermático na calcinha da vítima (fls. 39). Já a autoria, está demonstrada nos depoimentos da vítima e de testemunhas.

Assim, para melhor entendimento do presente caso, passo a apresentar os depoimentos gravados em sistema audiovisual transcritos pelo cauteloso Procurador de Justiça, às fls. 203/204:
¿A
VÍTIMA J. T. P. DE S.
relatou na fase inquisitorial que no dia dos fatos estava dormindo em seu quarto quando sentiu uma pressão em cima de seu corpo e de sua vagina, tendo percebido a presença de seu genitor em cima do seu corpo, lhe pressionando, ocasião em que a vítima se mexeu e ele saiu de cima, indo para sua rede na sala. Esclareceu que ao se mexer sentiu o pênis de seu genitor sair de dentro de sua vagina, e em seguida, foi ao banheiro, porque estava com seu short e calcinha um pouco abaixados, e toda ¿melada¿ em sua parte íntima. Afirmou que diante do fato chorou e foi conversar com seu pai, que disse que ¿era para deixar para lá e ir dormir e que não era pra contar pra ninguém¿. Ressaltou que já desconfiava que estava sendo abusada sexualmente por seu pai, pois desde que tinha 13 anos de idade, enquanto dormia sentia sofrer abusos, pois acordava com a bermuda abaixada e toda melada¿ em sua vagina.¿
¿
A assistente social LILIAN MORAES DOS SANTOS
afirmou em juízo que realizou o atendimento da adolescente, a qual lhe relatou que ¿só dessa vez que conseguiu acordar (...) aí que ela entendeu que das outras vezes acontecia porque ela acordava da mesma forma como ela acordou nessa situação¿. Confirmou que a vítima identificou seu pai como sendo o autor dos abusos sexuais.¿
¿
A testemunha RAILANDER TEIXEIRA ROCHA
declarou em juízo que era namorado da vítima, e que esta lhe enviou mensagem pedindo socorro, dizendo que estava trancada e que havia acontecida ¿uma coisa horrível¿. Declarou que no dia seguinte encontrou com a vítima, a qual estava em estado de pânico, e lhe relatou que quando w acordou o réu estava em cima dela, efetuando a ¿penetração¿. Declarou que quando saía com a vítima e o acusado, notava que o mesmo olhava para ela com ciúmes. Esclareceu que após o fato ela passou a morar com a avó.¿
¿O réu JOAO JOSINO DE SOUSA
, em juízo, negou a prática do crime.¿

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas, ao contrário do que alega a defesa, narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa extrai-se nitidamente a conduta do ora apelante, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, logo a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

Nesse sentido, colaciono julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. REANÁLISE DE OFÍCIO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CULPABILIDADE, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de violência física, pois basta que o agente decida com a vítima manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para se caracterizar o crime de estupro de vulnerável, sendo dispensável, portanto, a existência de violência, grave ameaça ou suposto consentimento da vítima, inclusive, pelo fato de que a violência, neste tipo de delito, é presumida. Precedentes; 2. Na dosimetria realizada, a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, culpabilidade, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o quantum da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2020.00870647-36, 212.766, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-07-06)

Dessa forma, não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existem, como apresentado, elementos seguros de convicção.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto por
JOÃO JOSINO DE SOUSA
e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.